Tribunal: TJMT
Processo: 1026260-82.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Recurso Inominado no 1026260-82.2021.8.11.0001.
Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrentes: EVANDRO ANTONIO RAMOS MENDES e EWERTHON CAVALCANTI DA CRUZ.
Recorrida: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Data do Julgamento: 06/05/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - FURTO DE MOTOCICLETA - ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO - INEXISTÊNCIA DE PROVAS - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS DO ART. 373, INCISO I DO CPC - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Nos termos da Súmula no 130 do STJ, “a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento”.
2- Entretanto, não tendo o autor comprovado sua alegação de que o furto da sua motocicleta ocorreu no estacionamento do supermercado da requerida, enquanto ali fazia compras, não há como se falar na responsabilidade da empresa pelo ocorrido.
3- Cumpre aos recorrentes provarem os fatos constitutivos de seu direito, nos moldes do art. 373, inciso I do CPC.
4- Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
5- Não havendo falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.
6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026260-82.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVANDRO ANTONIO RAMOS MENDES - CPF: 011.724.701-46 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), EWERTHON CAVALCANTI DA CRUZ - CPF: 030.142.931-64 (RECORRENTE), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0038-88 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2022